Tribunal: TCU
Processo: 018.482/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9047/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.482/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Dadalto (XXX.175.097-XX); Carlos Antonio de Oliveira (XXX.247.387-XX); Cleberson Ribeiro Fellis (XXX.324.267-XX); Cleiton Ferreira de Oliveira (XXX.061.747-XX); Erika Pinto da Silva (XXX.918.817-XX); Lucas Nogueira Lorenzoni (XXX.039.087-XX); Maspholy Colonna Paganotto (XXX.079.597-XX); Miria Silva Gomes (XXX.305.157-XX); Natalia de Almeida Silva (XXX.097.097-XX); Walace Nunes da Costa (XXX.777.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.